Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-86.2020.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. Alegações de nulidade da citação por edital, de inépcia da inicial da demanda executiva e de ausência de título. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. Nulidade da citação editalícia não caracterizada. ALEGAÇões DE inépcia da inicial e de NULIDADE DA EXECUÇÃO.

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. Alegações de nulidade da citação por edital, de inépcia da inicial da demanda executiva e de ausência de título. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Preliminar de não conhecimento do apelo. Rejeição. Nulidade da citação editalícia não caracterizada. ALEGAÇões DE inépcia da inicial e de NULIDADE DA EXECUÇÃO. Rejeição. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO CARACTERIZADA. DOCUMENTO QUE ESTÁ DOTADO DAS CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, DA LEI 10.931/04. Recurso desprovido.